Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0732935-46.2024.8.07.0000 DESPACHO Complemente-se a inicial, sob pena de indeferimento, para: i) especificar o pedido rescisório; ii) retificar o valor da causa, adequando-o ao proveito econômico visado, complementando as custas; iii) efetuar o depósito exigido pelo CPC 968, II; iv) indicar o volume, o id e a página do título que se pretende desconstituir e da respectiva certidão de trânsito em julgado. I. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator